Tribunal: TJMT
Processo: 1002961-45.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO INTERNO N. 1002961-45.2022.8.11.0000 Interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento – CLASSE 206 – CNJ – SORRISO
Agravante: ADNAN GUIOTTO ALESSI
Agravado: BANCO DO BRASIL S.A.
Número do Protocolo: 1002961-45.2022.8.11.0000
Retifique-se a autuação para que o presente recurso seja classificado como Recurso de Agravo Interno (cf. Id. no 123567462), e intime-se o agravado para apresentar contrarrazões.
Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 26 de maio de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator